Tribunal: TJSP
Processo: 1002911-38.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002911-38.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MARCELO
MOREIRA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTÔNIO
MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencido o relator que negava provimento e declara.
Acórdão com o 2o julgador. Declara voto o 4o julgador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
CARLOS DE BARROS, vencedor, CORREIA LIMA, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002911-38.2017.8.26.0271
APELANTE: MARCELO MOREIRA DIAS DOS SANTOS
APELADO: ANTÔNIO MONTEIRO DA SILVA
COMARCA: ITAPEVI
VOTO No 42486
Ementa. Ação possessória. Inexistência de prova
do exercício da posse anterior do local pelos
autores. Contexto dos autos que não autoriza ao
acolhimento da pretensão vestibular. Recurso
provido, por maioria.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em
ação de manutenção de posse c.c. indenizatória (fls. 90/92).
Recorre o requerido procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.
O dispositivo da r. sentença foi redigido nos
seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente
a ação, o que faço para reintegrar a parte autora na posse do bem.
Para eventual novo esbulho, fixo multa diária de R$ 100,00, sem
prejuízo de outras medidas de apoio que se fizerem devidas.
Mínima a sucumbência, condeno a parte requerida às custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade. Com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse. PRIC” (fls.
92).
Apela o requerido alegando preliminarmente que
os apelados nunca desfrutaram da posse do bem, de modo que não
possuem legitimidade para litigar em juízo possessório. Além
disso, os requerentes juntaram os “contratos de fls. 20/26, sem os
devidos registros, nem os reconhecimentos de firma, aparentando,
data vênia, serem simulados, mesmo porque, só consta uma
assinatura de testemunha, portanto, não são válidos como títulos
executivos, conforme dispõe o artigo 784, III do CPC” (fls. 97).
Por isso, postula o reconhecimento de carência da ação por falta
de legitimidade “ad causam” e possibilidade jurídica do pedido.
Alega que não houve esbulho ou turbação, vez
que ocupa o imóvel há mais de 28 anos. Sustenta o recorrente que
é possuidor, tendo recebido a posse de seu pai Alonso dos Santos,
que faleceu em 26/10/2007. Diz que seu pai ingressou no imóvel
em 1990, a pedido do Sr. Humberto, então “cuidador da área a
mando do seu verdadeiro proprietário ADHEMAR FERREIRA
MARTINS DE CARVALHO, matrícula atual no 38.118” (fls. 98).
Assevera que “Imóveis de Cotia, mantinha a manutenção da área,
tendo o apelante, em 18/08/2009, transferido os direitos sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido imóvel para sua irmã MONICA MOREIRA DOS
SANTOS, que buscou a Prefeitura do Município de Itapevi,
assumindo a responsabilidade pelos impostos” (fls. 98).
Invoca o teor do artigo 561, e incisos, do CPC.
Pois bem.
Os autores propuseram a presente ação de
manutenção de posse c.c. indenização por perdas e danos
materiais decorrentes de turbação. Afirmaram que são os
legítimos possuidores do imóvel denominado lote 08-C, da
quadra “P”, do loteamento Jardim Paulista, que foi adquirido por
meio de instrumento de compromisso de compra e venda firmado
em 23/09/1991. Dizem que em 30/07/2013 venderam o imóvel,
mas o comprador foi impedido pelo requerido (que afirmou ser o
dono do bem) de realizar qualquer construção, o que acarretou o
desfazimento do negócio. Alegam os autores que “em 03 (três)
oportunidades deixaram de vender o imóvel por conta de igual
conduta do Requerido” (fls. 03). Sustentaram os autores que a
turbação “é observada desde junho de 2016, quando, sem
nenhuma razão plausível, o Requerido impediu que o adquirente
do imóvel desse início à construção de sua residência, alegando
que o imóvel lhe pertencia, impedindo-o de exercer seu direito,
oriundo da transação realizada com os Autores” (fls. 04).
Entrementes, os requerentes não juntaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhuma prova de que exerceram posse de fato sobre o imóvel.
É que, em se tratando de ação possessória, não
cabe discussão acerca do domínio. Expressa o art. 1.196 do
Código Civil que “considera-se possuidor todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao
domínio, ou propriedade”. Assim, o sucesso da ação de
reintegração de posse depende basicamente de dois fatores: a
prova da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu.
No caso concreto, não há qualquer prova de que
os autores exerceram posse anterior do imóvel em discussão,
frisando-se que as provas documentais carreadas aos autos
referem-se a instrumentos particulares de compromisso de compra
e venda (fls. 20/23 e 24/26), e uma segunda via de IPTU
desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.
Destaque-se que os documentos apresentados,
embora sejam elementos indicativos de domínio, não constituem
prova suficiente para demonstrar que os autores exerceram posse
sobre o imóvel, anteriormente ou na época em que o requerido
ingressou no mesmo.
Não há como presumir que os autores receberam
a posse do imóvel pela simples assinatura de instrumentos
particulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, apesar da propositura de “ação de
manutenção de posse”, na realidade, sequer há prova nos autos de
que os autores em algum momento chegaram a exercer posse
sobre o imóvel.
Não se desconhece que os autores afirmaram em
réplica que “o imóvel objeto da presente ação não está ocupado,
tratando-se de lote vazio, localizado de frente para o endereço em
que o Requerido foi citado” (fls. 82).
Contudo, tal assertiva não encontra respaldo na
prova dos autos. Note-se que a exordial identifica o imóvel
litigioso como “lote 08-C, da quadra 'P', do loteamento nominado
de Jardim Paulista” (fls. 02), sem indicar expressamente o nome
da rua nem numeração. Por outro lado, os próprios autores
indicaram o domicílio do réu na Rua Malmeria, 871 (fls. 01), sem
ressalvar que não se trata do endereço do aludido lote.
Aliás, na cópia do IPTU juntado pelos autores
não consta o endereço do imóvel (fls. 32), mas o endereço de
entrega coincide com o da irmã do requerido, que está
especificado na conta de água apresentada às fls. 70 (Rua
Malmeria, 833). De fato, o réu afirmou que a sua irmã buscou a
Municipalidade para assumir a responsabilidade pelos tributos em
2009 (fls. 59 e 71).
O Sr. Oficial de Justiça certificou nos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrou o réu Marcelo Moreira Dias no endereço indicado na
exordial (Rua Malmeria, 871, Jardim Paulista), oportunidade em
que foi citado (fls. 55 e 72).
O requerido sustenta que reside há mais de 28
anos no imóvel litigioso, tendo expressamente indicado como seu
endereço de domicílio a Rua Malmeria, 871, Jardim Paulista (fls.
56/62).
Os elementos constantes nos autos, portanto, não
infirmam a declaração do requerido de que reside no imóvel
litigioso, o qual se localiza à Rua Malmeria, 871.
Com todo o respeito ao entendimento adotado na
r. sentença, a posse exercida pelo requerido não pode ser
considerada precária em face dos autores.
O requerido não ingressou no imóvel mediante
tolerância, consentimento ou autorização dos autores para dele
cuidar exercendo mera detenção. Em face dos autores, o réu não
exerce posse precária ou viciada.
Eventual relação que existiu entre o falecido
genitor do réu e o antigo proprietário do bem Adhemar Ferreira
Martins de Carvalho não beneficia os autores. Isso porque, de
acordo com o instrumento particular juntado às fls. 24, os autores
não adquiriram os direitos do Sr. Adhemar, de modo que não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessores na posse deste.
Ainda, a própria ocorrência de esbulho não está
devidamente demonstrada, posto que o réu já estava ocupando o
imóvel há tempos (desde 1990), antes mesmo da celebração do
instrumento particular de compromisso de compra e venda pelos
autores em 1991 (fls. 02).
De toda forma, não seria possível o acolhimento
da pretensão possessória sem prova do exercício anterior e perda
da posse direta do imóvel pelos autores.
Ante o exposto, por maioria de voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido. Face o
julgamento do recurso, a sucumbência passa a ser dos autores,
que deverão arcar com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 40478
APEL. N°: 1002911-38.2017.8.26.0271
COMARCA: Itapevi (2a V. Cível)
APTE.: Marcelo Moreira Dias dos Santos (R)
APDOS.: Antônio Monteiro da Silva e outra (A)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Imóvel Posse anterior dos
autores comprovada Réu desmunido de qualquer título ou
documento que comprove a alegada detenção do bem em nome
de terceiros Esbulho caracterizado Requisitos do art. 561
do CPC evidenciados
Procedência mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (lote 08-
C, da quadra “P” do loteamento nominado Jardim Paulista, Itapevi-SP,
adquirido por meio de Instrumento de Compromisso de Compra e
Venda de 23.09.1991, fls. 15/32) intentada por Antonio Monteiro da
Silva E Roseli Soares da Silva contra Marcelo Moreira Dias dos Santos,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 90/92, de relatório
a este integrado, para reintegrar a parte autora na posse do bem,
fixando-se para eventual novo esbulho multa diária de R$100,00, sem
prejuízo de outras medidas de apoio, condenando o réu ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (R$11.234,69, fls. 6) atualizado, observada a gratuidade.
Inconformado pelas razões de fls. 94/100, o réu
pretende o provimento para que a ação seja julgada improcedente, haja
vista exercer posse há longos anos no imóvel objeto da ação.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A irresignação descomporta provimento.
3. No mérito, a r. sentença analisou corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
procedência do pedido reintegratório, ancorada na prova (documental)
de que a apelada é de fato possuidora do imóvel descrito na inicial
(posse jurídica), o qual sofreu esbulho por parte do apelante.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais
“Superadas as defesas preliminares, no mérito, a
ação é parcialmente procedente.
Os
documentos
encartados
à
inicial,
cuja
autenticidade não foi submetida à impugnação específica (incidente de
falsidade), sem embargo de que a falta de registro em nada afeta os
direitos transacionados entre as partes, demonstram que os autores,
em 23/09/1991, adquiriram os direitos do imóvel indicado à inicial,
cujo preço foi quitado à vista, passando, via reflexa, à posse civil ou
jurídica.
Desta feita, irrelevante o fato de a parte autora
nunca ter exercido a posse natural do bem, porquanto ambas as
hipóteses (posse natural e posse civil/jurídica), asseguram o exercício
dos direitos possessórios.
De outro bordo, o réu, apesar de ocupar o bem, não
comprovou o exercício da posse, uma vez que sua relação de fato com o
imóvel derivou de atos de mera detenção que não induzem a posse (art.
1.208, CCB).
É que consoante confessado em sua defesa, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informou que ocupa o imóvel a partir de detenção exercida por seu
falecido pai que se trataria de 'cuidador da área a mando do verdadeiro
proprietário' (fls. 59).
Portanto, evidente que o pai do autor ocupava o
imóvel em razão de mera permissão do pretenso proprietário, tratando-
se, pois, de hipótese de mera detenção que desta forma foi transferida
ao réu quando de seu falecimento.
Outrossim, pretensa doação dos direitos do imóvel
pelo réu à sua irmã, direitos que não alcançam natureza possessória, à
míngua de qualquer anuência, não podem ser opostos à parte autora.
Por conseguinte, mostra-se forçoso reconhecer que o
réu trata-se de mero detentor do bem, prevalecendo, portanto, o direito
possessório em favor dos autores.” (fls. 91).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que o apelante alega
que seu pai cuidava do imóvel por ordem de Adhemar Ferreira Martins,
o qual sequer consta dos instrumentos de compra e venda copiados a
fls. 15/32.
Por outro lado, não obstante afirme ser mero
detentor do bem litigioso, o apelante não trasladou para os autos
qualquer título ou documento que comprove que ocupa o bem na
condição de mero detentor.
Aliás, não se pode desprestigiar a posse exercida
pelos apelados decorrente do justo título de fls. 15/32 tão somente para
dar guarida à alegação do apelante de que exerce mera detenção do
bem.
Daí
concluir
que
os
apelados
comprovaram
suficientemente os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil,
quais sejam, a posse anteriormente exercida e o esbulho praticado pelo
apelante e sua data aproximada, autorizando a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, o apelante não se desincumbiu de
seu ônus probatório, art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
haja vista que suas alegações não restaram devidamente provadas.
Desse modo, revelam os autos que o direito dos
apelados deve ser preservado em detrimento daquele que o apelante
alardeia lhe pertencer.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
deferida.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1002911-38.2017.8.26.0271
Comarca: Itapevi
Apelante: Marcelo Moreira Dias dos Santos
Apelado: Antônio Monteiro da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
- VOTO no 20718 -
Respeitado o entendimento do nobre relator, entendo
ser caso de dar provimento ao apelo do réu, reformando a r. sentença e
condenando os autores ao pagamento do ônus decorrente da sucumbência,
nos termos do voto divergente do douto segundo julgador.
No caso concreto, pretendem os autores, ora apelados,
a manutenção na posse do imóvel que teria sido turbada pelo réu, ora
apelante.
Para tanto, os recorridos colacionaram ao feito somente
instrumentos particulares de compromisso de compra e venda e uma
segunda via de IPTU desacompanhada do comprovante de quitação.
Ora, aqui se discute tão somente quem tem a melhor
posse e não a propriedade do imóvel; ou seja, trata-se de ação possessória
e não petitória. Logo, o simples fato dos recorridos terem o título não
justifica a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel, já que o
presente instituto pode ser oposto, inclusive, contra o proprietário do bem,
devendo, na verdade, ser verificada a melhor posse.
Neste sentido, de rigor a observância do artigo 1.210
do Código Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e
segurado de violência iminente, se tiver justo receio de
ser molestado.
§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá
manter-se ou restituir-se por sua própria força,
contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de
desforço, não podem ir além do indispensável à
manutenção, ou restituição da posse.
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse
a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a
coisa.
Além disso, nos termos do artigo 561 do Código de
Processo Civil, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou
o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda
da posse, na ação de reintegração.
Aqui, os apelados não demonstraram a turbação ou a
perda da posse. Somente comprovaram um possível domínio, mas não a
posse, para legitimar o pedido de manutenção.
Deste modo, filio-me ao entendimento consignado pelo
douto segundo julgador em seu voto (voto no 42486), in verbis:
(...)
No caso concreto, não há qualquer prova de que os
autores exerceram posse anterior do imóvel em
discussão, frisando-se que as provas documentais
carreadas
aos
autos
referem-se
a
instrumentos
particulares de compromisso de compra e venda (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20/23 e 24/26), e uma segunda via de IPTU
desacompanhada
do
respectivo
comprovante
de
pagamento.
Destaque-se que os documentos apresentados, embora
sejam
elementos
indicativos
de
domínio,
não
constituem prova suficiente para demonstrar que os
autores
exerceram
posse
sobre
o
imóvel,
anteriormente ou na época em que o requerido
ingressou no mesmo.
Não há como presumir que os autores receberam a
posse
do
imóvel
pela
simples
assinatura
de
instrumentos particulares.
Assim, apesar da propositura de “ação de manutenção
de posse”, na realidade, sequer há prova nos autos de
que os autores em algum momento chegaram a
exercer posse sobre o imóvel.
Não se desconhece que os autores afirmaram em
réplica que “o imóvel objeto da presente ação não está
ocupado, tratando-se de lote vazio, localizado de frente
para o endereço em que o Requerido foi citado” (fls.
82).
Contudo, tal assertiva não encontra respaldo na prova
dos autos. Note-se que a exordial identifica o imóvel
litigioso como “lote 08-C, da quadra 'P', do loteamento
nominado de Jardim Paulista” (fls. 02), sem indicar
expressamente o nome da rua nem numeração. Por
outro lado, os próprios autores indicaram o domicílio do
réu na Rua Malmeria, 871 (fls. 01), sem ressalvar que
não se trata do endereço do aludido lote.
Aliás, na cópia do IPTU juntado pelos autores não
consta o endereço do imóvel (fls. 32), mas o endereço
de entrega coincide com o da irmã do requerido, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está especificado na conta de água apresentada às fls.
70 (Rua Malmeria, 833). De fato, o réu afirmou que a
sua irmã buscou a Municipalidade para assumir a
responsabilidade pelos tributos em 2009 (fls. 59 e 71).
O Sr. Oficial de Justiça certificou nos autos que
encontrou o réu Marcelo Moreira Dias no endereço
indicado na exordial (Rua Malmeria, 871, Jardim
Paulista), oportunidade em que foi citado (fls. 55 e 72).
O requerido sustenta que reside há mais de 28 anos no
imóvel litigioso, tendo expressamente indicado como
seu endereço de domicílio a Rua Malmeria, 871, Jardim
Paulista (fls. 56/62).
Os elementos constantes nos autos, portanto, não
infirmam a declaração do requerido de que reside no
imóvel litigioso, o qual se localiza à Rua Malmeria, 871.
Com todo o respeito ao entendimento adotado na r.
sentença, a posse exercida pelo requerido não pode ser
considerada precária em face dos autores.
O requerido não ingressou no imóvel mediante
tolerância, consentimento ou autorização dos autores
para dele cuidar exercendo mera detenção. Em face
dos autores, o réu não exerce posse precária ou
viciada.
Eventual relação que existiu entre o falecido genitor do
réu e o antigo proprietário do bem Adhemar Ferreira
Martins de Carvalho não beneficia os autores. Isso
porque, de acordo com o instrumento particular
juntado às fls. 24, os autores não adquiriram os
direitos do Sr. Adhemar, de modo que não são
sucessores na posse deste.
Ainda, a própria ocorrência de esbulho não está
devidamente demonstrada, posto que o réu já estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupando o imóvel há tempos (desde 1990), antes
mesmo da celebração do instrumento particular de
compromisso de compra e venda pelos autores em
1991 (fls. 02).
De toda forma, não seria possível o acolhimento da
pretensão possessória sem prova do exercício anterior
e perda da posse direta do imóvel pelos autores.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente o pedido. Face o
julgamento do recurso, a sucumbência passa a ser dos
autores, que deverão arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
Neste contexto, é caso de provimento do apelo,
reformando-se a r. sentença para julgar o pedido dos autores improcedente.
Ante o exposto, meu voto também dá provimento ao
recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
4o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
10009DF4
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
1098AE6C
13
17
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
1025ECD3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002911-38.2017.8.26.0271 e o código de confirmação da tabela acima.